Tribunal: TJMT
Processo: 1011097-60.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011097-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (AGRAVANTE), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (AGRAVANTE), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), ROTA OESTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.549.753/0001-13 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA - ME - CNPJ: 04.979.592/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO AUTOMÁTICA DO CRÉDITO NO PROCESSO RECUPERACIONAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, por meio da qual a parte agravante, em recuperação judicial, buscava desconstituir a penhora realizada antes do deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial. Alega que o crédito penhorado deveria ser submetido ao juízo universal da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a penhora realizada antes do deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial deve ser desconstituída; e (ii) se o crédito objeto da penhora pode ser automaticamente submetido ao juízo universal da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recuperação judicial, após seu processamento, atrai a competência do juízo universal para tratar dos bens e créditos pertencentes à recuperanda, conforme art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

No entanto, a penhora efetivada antes do deferimento do pedido de recuperação judicial não está sujeita automaticamente ao regime recuperacional, já que o ato foi validamente constituído e encontra-se submetido ao regime geral de execução.

A desconstituição da penhora somente seria possível mediante a demonstração de prejuízo efetivo à recuperação judicial, o que não foi comprovado nos autos.

O crédito penhorado, embora não incluído automaticamente no processo de recuperação judicial, poderá ser objeto de negociação ou plano específico mediante autorização do juízo universal, caso isso seja necessário à preservação da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

A penhora realizada antes do deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial não se submete automaticamente ao juízo universal e permanece válida, salvo comprovação de prejuízo efetivo ao processo de recuperação judicial.

A recuperação judicial atrai a competência do juízo universal para a centralização da administração dos bens e créditos da recuperanda somente após o deferimento do pedido de processamento, nos termos da Lei nº 11.101/2005.

A desconstituição da penhora efetivada antes do deferimento depende de demonstração concreta de sua incompatibilidade com os objetivos do plano de recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Em suas razões, sustenta a parte agravante que:

- a execução deve ser extinta, em razão de perda superveniente do interesse de agir da exequente\agravada, já que estão em recuperação judicial;

- a exceção de pré-executividade foi clara em afirmar que quem estava em recuperação eram as pessoas físicas dos avalistas, ou seja, as pessoas de Vilson Paulo dos Reis e Célia dos Reis;

- por algum equívoco, o Juízo de origem deixou de verificar que todos os executados estavam em recuperação judicial, bem como, a própria agravada, na impugnação à exceção de pré-executividade, confunde as recuperações suscitadas, pois somente a Transportadora Guanabara teria ingressado com recuperação judicial;

- são os próprios avalistas, ora agravantes, que estão em recuperação judicial;

- a execução não deve prosseguir, uma vez que a cobrança do crédito está sendo realizada nos referidos autos;

- a manutenção da execução acarretará prejuízos aos demais credores da recuperação judicial, principalmente por ter sido penhorado um imóvel, sendo que a exequente\agravada está exercendo a posse desde 21.06.2016;

- ao apresentar sua emenda à Inicial, a exequente\agravada postulou pela desistência quanto à Transportadora Guanabara Ltda e também pela retificação do pedido inicial, para constar como título exequendo, o cheque nº 7945, razão pela qual renunciaram ao contrato de confissão de dívida, passando o referido cheque, a ser o único título exequendo, alterando assim, a via processual escolhida, o que teria acarretado diversas nulidades;

- nos autos se operou a prescrição intercorrente, ao argumento de que o cheque é ordem de pagamento à vista, cujo prazo para apresentação do documento à rede bancária, a contar da emissão, é de 30 dias quando da mesma praça, ou de 60 dias quando de praça diferente, sendo o prazo para execução de seis meses após vencimento do prazo de apresentação;

- o processo ficou parado de 02.09.2015 até 29.07.2019, sem prosseguimento motivado pela exequente\agravada, requerendo a extinção da execução em razão da suposta inércia.

Nesses termos, requer a concessão da tutela recursal, para o fim de cancelar a penhora sobre o imóvel urbano, lote n° 11, quadra 52, Loteamento denominado “Campo Real”, que compõe o núcleo da Cidade de Campo Verde, matriculado sob o nº 306, folha 017, ficha 001, Livro 2 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Campo Verde.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão agravada, a fim de ratificar a liminar recursal, bem como, julgar extinta a execução

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 217382653).

Contrarrazões no id. 222379687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a decisão agravada se mostra incensurável.

A exequente\agravada Rota Oeste Veículos propôs ação de execução na data de 07.08.2014, em face da Transportadora Guanabara Ltda e dos avalistas desta, Sr. Vilson Paulo dos Reis e Celia de Freitas dos Reis, ora agravantes.

Antes daqueles ingressarem nos autos, a agravada emendou a petição inicial, desistindo da execução contra a devedora principal, Transportadora Guanabara e quanto às Notas Fiscais de peças e serviços prestados, que também eram objeto da execução, juntamente com a confissão de dívida, prosseguindo com a presente demanda em face dos avalistas e do cheque nº 7945 objeto do contrato de confissão de dívida.

Devidamente citados, desde 13.10.2014, os executados\agravantes não efetuaram o pagamento do débito no prazo legal, fato pelo qual foi determinada a realização da penhora de imóvel urbano.

Como visto, os executados tomaram ciência da ação em 13.10.2014, sendo que, já houve até a penhora de bem imóvel de sua propriedade, porém, somente em 2024, apresentaram Exceção de Pré-Executividade.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade está diretamente ligada a questões de ordem pública, podendo ser alegada a ausência das condições da ação ou a inexistência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo.

Todavia, o Juízo singular corretamente a rejeitou.

É certo que, como regra, o deferimento de processamento da recuperação judicial gera a suspensão das execuções individuais. A Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperações Judiciais e Falência), em seu art. 6º, reza que “
a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário
”.

E o art. 52 preconiza que “
estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato (III) ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6 o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º , 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei
”.

Entretanto, é preciso analisar qual a fase em que o processo executivo individual se encontra.

Na espécie, a penhora do imóvel ocorreu em 13.10.2015, portanto, mais de quatro anos antes da distribuição do pedido de recuperação judicial feito em 12.02.2020.

Nesse contexto, e já com base na Lei nº 11.101/2005, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que o processamento da recuperação judicial não tem efeito retroativo para invalidar situações processuais já consolidadas.

Isto porque, ainda que se considere a importância do plano de recuperação judicial para a reorganização da empresa, não se pode atentar contra o ato jurídico perfeito e acabado, protegido pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Caso assim não fosse, todos os atos praticados nas execuções em trâmite contra o devedor e inclusive os atos praticados pelo próprio devedor, como o adimplemento voluntário, careceriam de eficácia, já que deveriam se sujeitar ao futuro plano de recuperação judicial.

Nesse sentido, o STJ já manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "não há, no ordenamento jurídico pátrio, dispositivo legal a autorizar que a superveniência da decretação da liquidação extrajudicial, da recuperação judicial ou da falência possa irradiar efeito desconstitutivo sobre pagamentos pretéritos licitamente efetuados.

(...) A deflagração de regimes executivos concursais possui efeitos ex nunc, não retroagindo para regular atos que lhe sejam anteriores" (REsp 1756557/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019).

5. A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional.

6. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp n. 2.050.495/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OBSCURIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LFR (LEI 11.101/2005). SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA O DEVEDOR. TERMO INICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO COM EFEITOS "EX NUNC". EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

(...)

2. A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos "ex nunc", não retroagindo para atingir os atos que a antecederam” (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Conflito de Competência nº 105.345 DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 09.11.11)

Nesse cenário, tem-se que os atos expropriatórios realizados anteriormente à determinação de suspensão do processo executório e, portanto, antes de deferido o processamento da recuperação judicial, devem ser mantidos, na medida em que são válidos e eficazes.

Referente a nulidade do título executivo (cheque), constatar-se dos autos de origem que, a exequente\agravada ingressou com a ação de execução, que tinha como objeto, a cobrança do cheque nº 7945, emitido por força do contrato de confissão de dívida e de 05 (cinco) notas fiscais relativas à compra de peças e prestação de serviços, as quais não eram compreendidas pela confissão, conforme Petição Inicial constante no id. 28616427 e 28619392.

Em razão da ciência quanto à recuperação judicial da empresa Transportadora Guanabara, a agravada apresentou aos autos, Emenda à Inicial, pugnando pela desistência em relação à empresa em recuperação, para prosseguimento em face apenas dos avalistas, e execução do cheque objeto da confissão de dívida, renunciando somente quanto às notas fiscais, que somadas perfaziam a monta de R$8.213,60 (oito mil duzentos e treze reais e sessenta centavos), que não estavam compreendidas na confissão e, consequentemente não tinham o aval dos agravantes, conforme petitório constante no id. 28619443.

Desse modo, não havendo a ocorrência de renúncia quanto à confissão de dívida, mas apenas acerca do prosseguimento da ação em face da Transportadora Guanabara e da cobrança das Notas Fiscais de peças e serviços, não há se falar em alteração da via processual escolhida, muito menos nulidade de qualquer título ou irregularidade no andamento processual.

Por fim, quanto à arguição de prescrição intercorrente, melhor sorte não socorre aos recorrentes.

Isso porque, para que se configure a prescrição intercorrente, impõe que três elementos estejam presentes: I-) a intimação da parte para dar andamento ao processo; II-) a sua inércia e III-) o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Da consulta aos autos, constata-se que não houve qualquer inércia por parte da agravada, ainda mais durante o lapso temporal informado pelos recorrentes.

Assim, considerando a não ocorrência de desídia da exequente\agravada, porquanto adotou as medidas cabíveis à satisfação do crédito, manifestando oportunamente em todas as ocasiões, não se pode falar em ocorrência de prescrição intercorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025